Tribunal: TJES
Processo: 5000583-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000583-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARINA SANTOS DE OLIVEIRA ROSARIO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.
5000583-93.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: EDP
–
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
MARINA SANTOS DE OLIVEIRA ROSARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 9.200,00) e danos morais (R$ 2.000,00), reconhecida a negligência da concessionária em não realizar poda de árvore, acarretando em colisão com caminhão, o que teria causado curto-circuito em residência da autora com danos a aparelhos eletrônicos.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar a ausência de ato ilícito indenizável
por ela praticado
,
vez
que
não seria responsável pela poda da árvore,
responsabilidade exclusiva do

M
unicípio, o que entende por culpa exclusiva de terceiro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora é cliente da concessionária recorrente (instalação 1193319), tendo no dia 18/08/2021 caminhão da empresa FORTE AMBIENTAL colidido com árvore, derrubando a fiação entrelaçada, o que teria causado curto-circuito em sua residência
e, consequentemente,
danos aos bens
,
e, não exitosa em solucionar a lide administrativamente, ante negativa de ressarcimento pela recorrente, pleiteia
indenização por
danos materiais e morais.

A priori, imperioso ressaltar a exclusão da lide pelo magistrado da empresa FORTE AMBIENTAL, acolhida a tese de responsabilidade exclusiva de terceiro (EDP), pois o incidente ocorreu devido a baixa altura dos fios e das galhadas das árvores, logo, responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de
ausência de culpa no ocorrido
, ao argumento de que
não possui responsabilidade de poda de árvore, sendo esta atribuição do
M
unicípio, tendo
o
noti
fic
ado em data anterior ao fato,
entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque,
embora
não se
des
conheça a responsabilidade do
M
unicípio
como ente federativo

para zelar e preservar o meio ambiente e os bens públicos
,
nota-s
e que se tratando de
relação consumerista,
incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença na condenação de pagamento em danos materiais da concessionária ré.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital,
pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC).
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente). Improcedência da ação mantida.

De outra quadra, em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, com a recusa da recorrente em vias administrativas para ressarcir equipamentos danificados por curto-circuito, entre esses considerados essenciais como geladeira e outros de uso diário como micro-ondas e lavadora de roupas,
o que evidencia conduta irregular,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
imputável à
recorrente
, e,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas se
lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenaçã
o
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.